Tribunal: TCU
Processo: 003.492/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4796/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.492/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula de Castro Borges (XXX.904.016-XX); Claudiana Chaves Pinto (XXX.608.015-XX); Emerson Pereira Veloso (XXX.564.751-XX); Everton Pires Batista (XXX.808.914-XX); Fabricio Salles Rosa Solak (XXX.722.609-XX); Flaviana Bento da Silva (XXX.442.694-XX); Lucas Oliveira Rocha (XXX.596.589-XX); Marcos Ribeiro dos Santos (XXX.251.122-XX); Ramiro Moreira Tavares (XXX.012.883-XX); Tathyana Emilia Neves de Figueiredo (XXX.514.744-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.